Tribunal: TJSP
Processo: 1024469-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou à ré à reparação de danos morais em R$7.000,00 – Apelo da requerida – Débito inexigível – Protesto de título quitado – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório que se encontra abaixo do referencial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou à ré à reparação de danos morais em R$7.000,00 – Apelo da requerida – Débito inexigível – Protesto de título quitado – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório que se encontra abaixo do referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara em casos análogos – Redução que inviabilizaria a compensação do abalo à honra objetiva e seria incapaz de incentivar a requerida a repensar seu comportamento em relação aos consumidores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024469-81.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado DNC INDUSTRIAL
CAMPINAS LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Valor da causa: R$17.572,30
Sentença de procedência disponibilizada em 17/02/2020
Honorários: 10% sobre o valor da condenação
APELAÇÃO N. 1024469-81.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: DNC INDUSTRIAL CAMPINAS LIMITADA
VOTO N. 10992
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade
do débito e condenou à ré à reparação de danos morais em
R$7.000,00
Apelo da requerida
Débito inexigível

Protesto de título quitado
Danos morais in re ipsa

Quantum indenizatório que se encontra abaixo do
referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara em casos
análogos Redução que inviabilizaria a compensação do
abalo à honra objetiva e seria incapaz de incentivar a
requerida a repensar seu comportamento em relação aos
consumidores

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por DNC INDUSTRIAL
CAMPINAS LTDA. em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Narrou a autora na exordial que, em 03.10.2012, deixou o imóvel
em que anteriormente se encontrava, localizado na Av. das Melissas, n. 180,
Hortolândia, e se mudou para a Rua Jasmin, n. 47, no mesmo município. Asseverou
que, malgrado a mudança de endereço, desde 2012 a ré vem lhe cobrando
indevidamente diversos débitos referentes ao imóvel situado na Av. Melissa, os
quais foram contraídos pelo novo beneficiário do serviço de distribuição de energia.
Sustentou que, em 2018, mediante atendimento registrado mediante o protocolo n.
9110394518, compareceu nas dependências da requerida, juntamente com o novo
responsável pelo imóvel, para transferir a titularidade da instalação elétrica, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
3
a preposta da ré garantido que o procedimento havia sido exitoso. Ocorre que, para
sua surpresa, em junho de 2019, recebeu aviso de protesto em razão de pendência
no valor de R$2.572,30, referente ao seu antigo endereço. Dirigindo-se ao novo
responsável pelo imóvel, constatou que a fatura objeto do protesto já havia sido
quitada. Asseverou que, ato contínuo, em 19.06.2019, por meio do atendimento
registrado por meio do protocolo n. 410662812, informou à requerida o pagamento
do débito, enfatizando, ainda, o pedido de transferência de titularidade realizado
em 2018. Asseverou que a ré, ainda assim, efetivou o protesto sobre seu nome,
motivo pelo qual pleiteou a declaração de inexistência da dívida e a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$15.000,00.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 93/97, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do
débito indicado na inicial, bem como para condenar a ré ao pagamento de
R$7.000,00 a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência,
impôs à vencida o enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a requerida às fls. 99/113, sustentando que: (i) a
requerente era responsável pelo pagamento das faturas e, restando inadimplente,
teve seu nome legitimamente protestado; (ii) não consta pedido de isenção ou de
transferência da titularidade da unidade consumidora pela requerente; (iii) não se
vislumbra nos autos situação apta a ensejar a ocorrência de transtornos de ordem
moral; (iv) o quantum indenizatório fixado em sentença é excessivo.
Contrarrazões às fls. 119/126.
É o relatório.
A presente demanda versa sobre anulação de protesto realizado
sobre o nome da autora em virtude de suposto débito de R$2.572,30, decorrente
de fatura de energia elétrica vencida em 08.05.2019 (fls. 32).
Pois bem. Conforme o comprovante de pagamento de fls. 32,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
4
restou demonstrado que referida fatura, atinente ao mês de maio de 2019, foi
quitada em 18.06.2019 por “Sabrina de Gasperi Especiarias ME”.
Malgrado em atraso, inegável que a prestação foi adimplida,
sendo forçoso reconhecer, portanto, que o protesto realizado em 19.06.2019 (fls.
39) se mostra indevido, uma vez que providenciado em momento posterior ao
pagamento do título.
Acrescente-se, por oportuno, que, muito embora sustente a
apelante não ter havido solicitação para transferência da titularidade da instalação
elétrica, a demandante afirmou que, em 2018, mediante atendimento registrado
pelo protocolo n. 9110394518, solicitou a aludida alteração cadastral, a qual,
inclusive, foi processada com sucesso, segundo informações prestadas por preposta
da ré.
Diante dessa alegação, cabia à requerida apresentar o conteúdo
do referido atendimento, o que, todavia, não fez, deixando de cumprir, assim, seu
ônus probatório, previsto no art. 373, II, do CPC/2015, atinente à comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente.
Aliás, por conta do aspecto consumerista da relação estabelecida
entre as partes, a atribuição do encargo probatório à ré encontra respaldo
igualmente no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Inquestionável, portanto, a negligência da ré em deixar de
proceder à alteração da titularidade da unidade consumidora, bem como em levar a
protesto o nome da requerente em virtude de débito saldado.
Relativamente ao dano moral, é evidente que o protesto indevido
acarreta prejuízos extrapatrimoniais, porquanto veicula dados depreciativos que
afetam a credibilidade da sociedade empresarial. Tais informações são nocivas, pois
repercutem nas transações comerciais travadas com fornecedores, prestadores de
serviços e clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
5
O dano imaterial, por essa razão, é qualificado como in re ipsa. O
Superior Tribunal de Justiça, na mesma esteira de raciocínio, entende que “a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo
desnecessária, pois, a prova de sua ocorrência” (AgRg no Ag 1.366.890, Rel. Min(a)
Maria Isabel Gallotti, j. 27.09.2011).
Constatado o ato ilícito (art. 186 do CC/02), assim como o dano
dele resultante, configura-se o dever de indenizar, conforme previsão do art. 927
do Código Civil de 2002.
No que tange à alegação tecida pela apelante, em sede de
contestação, de que a requerente seria devedora contumaz, necessário salientar
que o print de sistema interno, colacionado às fls. 74, no qual constam débitos
pretéritos da autora com a ré, não tem o condão de comprovar tal afirmação, uma
vez que se trata de documento produzido unilateralmente. A fim de afastar o dever
de indenizar, cabia à recorrente apresentar certidões de protestos e extratos de
órgãos de proteção ao crédito demonstrando a existência de inscrições
desabonadoras anteriores à restrição creditícia discutida na presente demanda.
Tal providência, contudo, não foi tomada.
Com relação ao quantum indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outrem pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
6
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência"
(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro, São
Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a
edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, bem como os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função.
Frente às peculiaridades do caso em tela, a quantia fixada pela r.
sentença (R$7.000,00) deve ser mantida, pois se encontra abaixo do referencial de
R$10.000,00 adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas. Saliente-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
7
ainda, que eventual redução inviabilizaria a compensação do abalo à honra objetiva
da autora, decorrente do protesto, e não seria capaz de incentivar a requerida a
repensar seu comportamento em relação aos consumidores.
Na sequência, eis alguns precedentes desta Colenda 24a Câmara
acerca do quantum indenizatório em casos similares:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
DANOS
MORAIS
PROTESTO INDEVIDO
DUPLICATA
Protesto
indevido de título cujo débito já estava quitado Ré que,
na qualidade de sacadora mandante, responde pelos
prejuízos causados por atos do banco mandatário
Dano
moral puro que é passível de ser indenizado, sendo
presumido o prejuízo
Protesto de título já quitado que
acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica
Dano
moral caracterizado
Indenização devida, devendo ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários -
Indenização bem fixada pela sentença em R$10.000,00,
quantia que se revela suficiente para indenizar a empresa
autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes
semelhantes Sentença mantida Apelo improvido" (TJSP;
Apelação
Cível
0000379-65.2013.8.26.0072;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 3a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016)
sem destaques no original;
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais e materiais
Sentença de
parcial procedência Apelo das partes Débito inexigível
Protesto de título quitado Omissão da companhia de
energia elétrica que deu azo ao indevido protesto de título já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
8
adimplido, bem como à nefasta extensão de seus efeitos
negativos Danos morais in re ipsa Precedentes da Corte
Superior Quantia indenizatória que deve ser majorada ao
valor de R$ 10.000,00, almejado pelo autor, por ser o
referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara em
situações análogas Importância que se mostra suficiente
para indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor,
impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor
atendimento a seus clientes
Sentença parcialmente
reformada Recurso do autor provido e desprovido o apelo
da ré” (TJSP; Apelação Cível 1014952-60.2019.8.26.0564;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020) sem ênfase no original;
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Protesto
indevido INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO Ementa:
Extinção do processo afastada Aplicação do artigo 515, § 3o
do Código de Processo Civil Causa madura para julgamento
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Duplicata-Endosso mandato
Protesto indevido Débito quitado Ilegitimidade de parte
do Banco mandatário Mandante que deve responder pelos
danos causados pelo protesto indevido do titulo
Dano
moral in re ipsa
Quantum
Valor fixado em
R$10.000,00- Arbitramento que atente aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Recurso provido”
(TJSP; Apelação Cível 0003555-54.2014.8.26.0642; Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data
do Julgamento: 16/02/2017; Data de Registro: 07/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024469-81.2019.8.26.0114 -Voto no
9
sem negrito no original.
À vista dessas considerações, mantém-se incólume o r. decisum.
Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono da autora ao
contrarrazoar o malsucedido apelo da requerida, majora-se a verba honorária
definida em Primeiro Grau, com fundamento no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do
CPC/2015, ao patamar de 20% do valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora